Tribunal: TJES
Processo: 0012144-78.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Pessoa Idosa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ÓBITO DO SEGURADO – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE –
EXAMES MÉDICOS NÃO EXIGIDOS – MÁ-FÉ DO CONTRATANTE NÃO CONFIGURADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – SUJEIÇÃO AO CONSUMIDOR DE MERO TERMO DE ADESÃO QUE NÃO ELENCAVA AS MOLÉSTIAS A SEREM ASSINALADAS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DEVER DE QUITAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO – QUANTIA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO
ERE
SP N.

1.413.542/RS –
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
De acordo com entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (STJ, Segunda Seção, Súmula 609, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

2)
Em se tratando de contrato típico de adesão, incumbe à seguradora, antes de concluir a celebração do negócio, exigir do proponente atestado de saúde ou submetê-lo a exames médicos, a fim de verificar sua real condição física, sob pena de suportar os riscos do negócio, exceto na hipótese de comprovada má-fé do particular.

3)
Diferentemente dos contratos em que o contratante do seguro assinala “Sim” ou “Não” perante um rol de moléstias previamente elencadas pela seguradora, no caso em análise não foi submetida ao companheiro da demandante uma relação para que assinalasse positivamente aquela(s) da(s) qual(is) seria portador, mas sim, somente foi colhida sua assinatura na proposta de adesão, que ostentava a seguinte cláusula, redigida em letras minúsculas – cujo teor presumivelmente não foi lido.

4
)
Além da caracterizada inobservância ao que dispõe o §3º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, o fato de o contratante não ter assinalado a declaração descortina que nem sequer teve ciência de seu teor, por provavelmente ter- he sido apenas submetida a via para assinatura, bem como descaracteriza a alegada má-fé que, dentro das relações de consumo, deve ser comprovada, ao passo que a boa-fé se presume.

5)
Muito embora seja inconteste que o contratante tinha problemas de saúde, tal constatação não permite afirmar, com a segurança necessária, que omitira a informação de que era portador de cardiopatia e outros elementos constantes dos autos me levam a tal conclusão, tais como a ausência de mínimos indícios de que o falecido companheiro da apelante esperava pelo evento morte ao contratar o seguro, na medida em que tinha somente 53 (cinquenta e três) anos e compareceu a agência bancária com o intuito de obter financiamento para aquisição de veículo e, ao que tudo indica, tivera que aceitar a celebração do seguro prestamista como condição para que o negócio jurídico desejado se aperfeiçoasse, sendo a coincidência de data (04/02/2015) mais um forte indício da ocorrência de venda casada.

6)
À inicial foram anexados alguns comprovantes de pagamento das prestações no período compreendido entre o falecimento do segurado em 27/02/2016 e a propositura da ação que, somados, não alcançam o valor indicado na petição inicial (R$ 23.634,62), devendo, portanto, ser apurado em sede de liquidação de sentença o que foi efetivamente adimplido, para fins de ressarcimento à demandante, após o falecimento do segurado.

7)
A repetição do indébito em dobro foi reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça em data recente, quando sua Corte Especial concluiu, ao julgar o EREsp nº 1.413.542/RS, pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro. Todavia, entendeu por bem aquela colenda Corte Superior modular os efeitos da decisão a fim de que o entendimento ali firmado seja aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do acórdão, não alcançando a casuística em apreço.

8)
Deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, a teor da orientação jurisprudencial vigente no colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade” (Terceira Turma, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.700.907/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

9)
Não foi abusiva a recusa ao pagamento da indenização pretendida, porquanto fundada em interpretação divergente das cláusulas contratuais, não se caracterizando o dano moral por ter o Poder Judiciário alcançado, em processo judicial, conclusão diversa após examinar as circunstâncias que envolveram a contratação e o cumprimento de seus termos.

10)
Ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais devidas, cuja proporção fica estabelecida em 70% pelos apelados e 30% pela autora, ao passo que a verba honorária – no percentual de 10% arbitrado na sentença – deve incidir sobre o valor a ser restituído à demandante, conforme se apurar em liquidação de sentença e, no tocante à verba devida aos advogados dos apelados, sobre a quantia pretendida a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), ficando suspensa a exigibilidade de tais despesas em relação à demandante, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

11)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
.

AAp0012144-78-Ac

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012144-78.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA AMALIA BASTOS
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Maria Amália Bastos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (fls. 215/217-v), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação
de reparação por
danos m
orais e m
ateriais
” por ela ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
e de
Banestes Seguros S/A
.

Nas razões recursais (fls. 219/223), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a contratação do seguro prestamista se deu, quase que obrigatoriamente, para que fosse concedido o financiamento de veículo pretendido pelo seu falecido companheiro;
(ii)
o dever de informação ao consumidor não foi observado pelos apelados à época em que o seguro foi contratado, meramente por adesão;
(iii)
é imprevisível o falecimento por insuficiência cardíaca, em se tratando de portador de diabetes;
(iv)
não há relação direta entre a causa da morte (doença cardíaca) e a moléstia informada (diabetes);
(v)
a morte do segurado ocorreu aproximadamente 1 (um) ano após a celebração do contrato, sendo improvável que soubesse que sofreria insuficiência respiratória que o levaria a uma parada cardíaca;
(vi)
ocorreu venda casada por ter o preposto do banco apelado condicionado a concessão do financiamento à contratação do seguro prestamista; e
(vii)
o dano moral está configurado diante da ilegal negativa de cobertura securitária pelos apelados.

Após, foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, conjuntamente, em prol do desprovimento do recurso (fls. 225/236).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
, com prioridade na sua tramitação (artigo 71 da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso c/c o art. 1.048, I, do Código de Processo Civil).

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Maria Amália Bastos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (fls. 215/217-v), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação
de reparação por
danos m
orais e m
ateriais
” por ela ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
e de
Banestes Seguros S/A
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a contratação do seguro prestamista se deu, quase que obrigatoriamente, para que fosse concedido o financiamento de veículo pretendido pelo seu falecido companheiro;
(ii)
o dever de informação ao consumidor não foi observado pelos apelados à época em que o seguro foi contratado, por adesão;
(iii)
é imprevisível o falecimento por insuficiência cardíaca, em se tratando de portador de diabetes;
(iv)
não há relação direta entre a causa da morte (doença cardíaca) e a moléstia informada (diabetes);
(v)
a morte do segurado ocorreu aproximadamente 1 (um) ano após a celebração do contrato, sendo improvável que soubesse que sofreria insuficiência respiratória que o levaria a uma parada cardíaca;
(vi)
ocorreu venda casada por ter o preposto do banco apelado condicionado a concessão do financiamento à contratação do seguro prestamista; e ainda que
(vii)
o dano moral está configurado diante da ilegal negativa de cobertura securitária pelos apelados.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, conforme se infere da síntese acima, sobre negativa de cobertura securitária, por força de suposta doença preexistente. Vejamos.

É fato incontroverso que, no dia 04/02/2015, o falecido companheiro da demandante – José Marques Cosme – contratou “
seguro prestamista
” junto à requerida
Banestes Seguros
, como pacto acessório à “
cédula de crédito bancário
” celebrada, na mesma data, com o 2º requerido
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
cujo objeto era a concessão de crédito para aquisição de veículo

(fls. 25/34).

Rememoro que o chamado seguro prestamista, de acordo com definição da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, é aquele em que “
os segurados
convencionam pagar prestações ao
estipulante para amortizar dívida contraída ou para atender a compromisso assumido.
O primeiro beneficiário é o próprio estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado
”
1
.

In casu
, a autora – na condição de herdeira do contratante e beneficiária do contrato atrelado à cédula de crédito bancário – propôs a presente ação objetivando a condenação dos requeridos:
(i)
a promoverem a quitação integral do financiamento contraído pelo
de cujus
;
(ii)
a ressarcirem, a título de danos materiais, o que havia sido adimplido até a propositura da ação, por ela calculado em R$ 23.634,62 (vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos); além de
(iii)
a indenizarem por danos morais, o que, como já havia antecipado, foi julgado improcedente no Juízo de 1º grau.

Para que não pairem dúvidas, esclareço que a cobertura foi negada pela seguradora – e chancelada na sentença – em razão da suposta preexistência da moléstia que teria dado causa ao óbice do segurado, a qual não teria sido por ele informada à seguradora ao contratar o seguro prestamista.

Pois bem, de acordo com entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação OU a demonstração de má-fé do segurado
” (STJ, Segunda Seção, Súmula 609, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Logo, em se tratando de contrato típico de adesão, incumbe à seguradora, antes de concluir a celebração do negócio, exigir do proponente atestado de saúde ou submetê-lo a exames médicos, a fim de verificar sua real condição física, sob pena de suportar os riscos do negócio, exceto na hipótese de comprovada má-fé do particular.

Nesse sentido:

“(...) 2. Solução adotada pela Corte estadual tomada com base nas conclusões deste Tribunal Superior, no sentido que
a seguradora não pode alegar doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames prévios
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ (...)”

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.907.507/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/02/2022, DJe de 23/02/2022)

“(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que
o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. (...)

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.914.987/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

“(...) 1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte,
a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé
.

2. Acrescente-se que 'a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais' (AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 27/8/2019).

3. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.788.274/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021)

No entanto, não podemos olvidar que, nos termos do art. 766 do Código Civil, “
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido
.”

É nesse dispositivo de lei que se funda a recusa da cobertura securitária, por entenderem os requeridos que o contratante omitiu à época da contratação do seguro prestamista, propositalmente, a informação de que era portador de doença cardíaca, que teria sido corroborada no relatório de averiguração do sinistro (fls. 184/187) e estaria comprovada por documentos acostados aos autos (fls. 188/191) e, de resto, foi uma das causas de sua morte no dia 27/02/2016, isto é, cerca de 1 (um) anos após a contratação, uma vez que a certidão de óbito lavrada noticia o falecimento do segurado em virtude de “
Edema Pulmonar Bilateral, Insuficiência cardíaca vasodilatadora, Cardiopatia Isquêmica Crônica, Aterosclerosa Cardiovascular, Diabetes Mellitus
” (fl. 172).

Ocorre que, não obstante estar fundada a negativa em suposta omissão e, em última análise, na aventada má-fé do contratante por não ter noticiado ser portador de doença cardíaca, considero que este nem sequer tivera oportunidade de prestar tal informação à época em que celebrado o contrato. Explico.

Diferentemente dos contratos em que o contratante do seguro assinala “Sim” ou “Não” perante um rol de moléstias previamente elencadas pela seguradora, no caso em análise não foi submetida ao companheiro da demandante uma relação para que assinalasse positivamente aquela(s) da(s) qual(is) seria portador, mas sim, somente foi colhida sua assinatura na proposta de adesão, que ostentava a seguinte cláusula, redigida em letras minúsculas – cujo teor presumivelmente não foi lido:

“Declaração pessoal de saúde e atividades

Declaro, para todos os fins e efeitos, que:

Não ao possuo problemas de saúde; diabetes; doenças pulmonar (sic), renal, cardiovascutar, digestivas, do sangue, problemas congénitos ou hereditários, hérnia de disco, hipertensão arterial, câncer, HIV; e não tenho deficiência em órgãos, membros ou sentidos. Não faço uso habitual do medicamentos e que não fui submetido a intervenção cirúrgica, inclusive biopsia ou punção ou estive em regime hospitalar, para diálise. Não pratica pára-quedismo, motociclismo, voo livre e não sou piloto automobilístico, mergulhador ou exerço atividade, em caráter profissional ou amador, a bordo de aeronaves, qua não sejam de linhas regulares. Não estou aposentado por addente ou doença. No campo observação, abaixo, destaco as informações que estão em desacordo com a declaração anterior.”

(fl. 130)

O fato de campo “Observação” encontrar-se em branco não significa que o contratante tenha lido a malfadada “Declaração de Saúde e Atividades” e optado por omitir a(s) moléstia(s) da(s) qual(is) era portador, tal qual sugerido pelos apelados em sua defesa.

Ao contrário, a interpretação que faço é de que a seguradora descurou-se de seu dever de informação ao não dar conhecimento ao contratante do conteúdo de tal cláusula, bem como da relevância de preenchê-la com exatidão e informar possíveis doenças das quais seria portador e/ou atividades de risco que porventura exercesse, quiçá por se tratar de um pacto meramente acessório ao financiamento, cuja celebração verdadeiramente interessava ao consumidor naquela oportunidade.

Com isso, além da caracterizada inobservância ao que dispõe o §3º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor
2
, o fato de o contratante não ter assinalado a declaração descortina que nem sequer teve ciência de seu teor, por provavelmente ter- lhe sido apenas submetida a via para assinatura, bem como descaracteriza a alegada má-fé que, dentro das relações de consumo, deve ser comprovada, ao passo que a boa-fé se presume.

Embora seja inconteste que o contratante tinha problemas de saúde, tal constatação não permite afirmar, com a segurança necessária, que omitira a informação de que era portador de cardiopatia e outros elementos constantes dos autos me levam a tal conclusão, tais como a ausência de mínimos indícios de que o falecido companheiro da apelante esperava pelo evento morte ao contratar o seguro, na medida em que tinha somente 53 (cinquenta e três) anos e compareceu a agência bancária com o intuito de obter financiamento para aquisição de veículo e, ao que tudo indica, tivera que aceitar a celebração do seguro prestamista como condição para que o negócio jurídico desejado se aperfeiçoasse, sendo a coincidência de data (04/02/2015) mais um forte indício da ocorrência de venda casada.

Em assim sendo, os requeridos não se desincumbiram de comprovar a má-fé do segurado e, à míngua da exigência de exames médicos prévios à contratação, considero ser insuficiente para afastar o direito à indenização securitária a alegada falta de assinalação positiva da declaração anteriormente transcrita, cujo conteúdo, reitero, decerto nem chegou ao conhecimento do contratante ao ser-lhe submetida uma via do contrato para assinatura, como pacto acessório à cédula de crédito bancário.

Com tais fundamentos, proponho a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento da indenização securitária a que faz jus a apelante, mediante a quitação integral do contrato de financiamento, bem como ressarcimento do valor total adimplido após o óbito do segurado que, de acordo com a inicial, foi de
R$ 23.634,62
(vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Da atenta leitura da contestação (fls. 73/89), verifico que a importância calculada pela demandante não foi expressamente impugnada, porquanto negado apenas o direito, sob o argumento de que o segurado agiu de má-fé ao sonegar informações ao contratar o seguro e, por tal motivo, a indenização teria sido negada à beneficiária.

À petição inicial foram anexados alguns comprovantes de pagamento das prestações no período compreendido entre o falecimento do segurado em 27/02/2016 e a propositura da presente ação (fls. 36/41) que, somados, não alcançam o valor indicado na petição inicial (R$ 23.634,62), devendo, portanto, ser apurado em sede de liquidação de sentença o que foi efetivamente adimplido, para fins de ressarcimento à demandante, após o falecimento do segurado.

No entanto, a demandante não tem direito à restituição,
em dobro
, das prestações do financiamento por ela adimplidas, conforme também postula na exordial.

Dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida,

salvo hipótese de engano justificável.

A presente matéria foi reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça em data recente, quando sua Corte Especial concluiu, ao julgar o EREsp nº 1.413.542/RS
3
, pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro.

Todavia, entendeu por bem aquela colenda Corte Superior
modular
os efeitos da decisão a fim de que o entendimento ali firmado seja aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos
após a data da publicação do acórdão
, não alcançando, portanto, a casuística em apreço.

Com isso, deve ser mantido o entendimento de que a devolução em dobro somente ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor – não caracterizada no caso dos autos – por se tratar de discussão voltada à aplicação de cláusulas contratuais.

Na sequência, igualmente deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, a teor da orientação jurisprudencial vigente no colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade
” (Terceira Turma, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.700.907/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

Na espécie, considero não ter sido abusiva a recusa ao pagamento da indenização pretendida, porquanto fundada em interpretação divergente das cláusulas contratuais, não se caracterizando o dano moral por ter o Poder Judiciário alcançado, em processo judicial, conclusão diversa após examinar as circunstâncias que envolveram a contratação e o cumprimento de seus termos.

Com tal desfecho, está caracterizada a
sucumbência recíproca
entre as partes litigantes, impondo-se, portanto, o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Diante disso, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais devidas, cuja proporção estabeleço em 70% pelos apelados e 30% pela autora, ao passo que a verba honorária – no percentual de 10% arbitrado na sentença – deve incidir sobre o valor a ser restituído à demandante, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença e, no tocante à verba devida aos advogados dos apelados, sobre a quantia pretendida a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), ficando suspensa a exigibilidade de tais despesas em relação à demandante, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
interposta por
Maria Amália Bastos
e
lhe
dou
provimento
parcial
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar os apelados, solidariamente, a:
(i) promoverem
a quitação do contrato de financiamento celebrado no dia 04/02/2015 com o falecido José Marques Cosme (Cédula de Crédito Bancário nº 15-014814-00);
(ii) restituírem
à demandante, de forma simples, a quantia paga a título de prestações do financiamento após a data do óbito do segurado, monetariamente corrigida a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1

http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#prestamista

2
§ 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

3
STJ, Corte Especial, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, publ. DJe 30/03/2021.

AAp0012144-78-vt

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ÓBITO DO SEGURADO – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE –
EXAMES MÉDICOS NÃO EXIGIDOS – MÁ-FÉ DO CONTRATANTE NÃO CONFIGURADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – SUJEIÇÃO AO CONSUMIDOR DE MERO TERMO DE ADESÃO QUE NÃO ELENCAVA AS MOLÉSTIAS A SEREM ASSINALADAS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DEVER DE QUITAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO – QUANTIA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO
ERE
SP N.

1.413.542/RS –
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
De acordo com entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (STJ, Segunda Seção, Súmula 609, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

2)
Em se tratando de contrato típico de adesão, incumbe à seguradora, antes de concluir a celebração do negócio, exigir do proponente atestado de saúde ou submetê-lo a exames médicos, a fim de verificar sua real condição física, sob pena de suportar os riscos do negócio, exceto na hipótese de comprovada má-fé do particular.

3)
Diferentemente dos contratos em que o contratante do seguro assinala “Sim” ou “Não” perante um rol de moléstias previamente elencadas pela seguradora, no caso em análise não foi submetida ao companheiro da demandante uma relação para que assinalasse positivamente aquela(s) da(s) qual(is) seria portador, mas sim, somente foi colhida sua assinatura na proposta de adesão, que ostentava a seguinte cláusula, redigida em letras minúsculas – cujo teor presumivelmente não foi lido.

4
)
Além da caracterizada inobservância ao que dispõe o §3º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, o fato de o contratante não ter assinalado a declaração descortina que nem sequer teve ciência de seu teor, por provavelmente ter- he sido apenas submetida a via para assinatura, bem como descaracteriza a alegada má-fé que, dentro das relações de consumo, deve ser comprovada, ao passo que a boa-fé se presume.

5)
Muito embora seja inconteste que o contratante tinha problemas de saúde, tal constatação não permite afirmar, com a segurança necessária, que omitira a informação de que era portador de cardiopatia e outros elementos constantes dos autos me levam a tal conclusão, tais como a ausência de mínimos indícios de que o falecido companheiro da apelante esperava pelo evento morte ao contratar o seguro, na medida em que tinha somente 53 (cinquenta e três) anos e compareceu a agência bancária com o intuito de obter financiamento para aquisição de veículo e, ao que tudo indica, tivera que aceitar a celebração do seguro prestamista como condição para que o negócio jurídico desejado se aperfeiçoasse, sendo a coincidência de data (04/02/2015) mais um forte indício da ocorrência de venda casada.

6)
À inicial foram anexados alguns comprovantes de pagamento das prestações no período compreendido entre o falecimento do segurado em 27/02/2016 e a propositura da ação que, somados, não alcançam o valor indicado na petição inicial (R$ 23.634,62), devendo, portanto, ser apurado em sede de liquidação de sentença o que foi efetivamente adimplido, para fins de ressarcimento à demandante, após o falecimento do segurado.

7)
A repetição do indébito em dobro foi reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça em data recente, quando sua Corte Especial concluiu, ao julgar o EREsp nº 1.413.542/RS, pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro. Todavia, entendeu por bem aquela colenda Corte Superior modular os efeitos da decisão a fim de que o entendimento ali firmado seja aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do acórdão, não alcançando a casuística em apreço.

8)
Deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, a teor da orientação jurisprudencial vigente no colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade” (Terceira Turma, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.700.907/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

9)
Não foi abusiva a recusa ao pagamento da indenização pretendida, porquanto fundada em interpretação divergente das cláusulas contratuais, não se caracterizando o dano moral por ter o Poder Judiciário alcançado, em processo judicial, conclusão diversa após examinar as circunstâncias que envolveram a contratação e o cumprimento de seus termos.

10)
Ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais devidas, cuja proporção fica estabelecida em 70% pelos apelados e 30% pela autora, ao passo que a verba honorária – no percentual de 10% arbitrado na sentença – deve incidir sobre o valor a ser restituído à demandante, conforme se apurar em liquidação de sentença e, no tocante à verba devida aos advogados dos apelados, sobre a quantia pretendida a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), ficando suspensa a exigibilidade de tais despesas em relação à demandante, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

11)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
.

AAp0012144-78-Ac

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.